Tribunal: STF
Processo: ARE 1344241
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Vitória do Jari opõe embargos de declaração contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    Na decisão embargada, consignei, em suma, que



    “A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo o fez sob o fundamento de que a matéria objeto do recurso extraordinário não havia sido debatida no julgamento da ação direta, uma vez que a ação foi extinta em razão da existência de coisa julgada material anterior, sendo que o recorrente limitou-se a afirmar que não haveria coisa julgada, sem, contudo, declinar os motivos que o levam crer que os arts. 2º e 37da CF/88 teriam sido violados, o que atrairia a orientação da Súmula nº 284/STF” (doc. 34).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    O embargante sustenta que, “ao contrário do que relatou no r Acórdão, (...) não pretende rediscutir a coisa julgada, mas atacar os erros in procedendo que o levaram a tal, cujos argumentos não foram valorados por V. Exa., data vênia” (doc. 35).



    Como se vê, o embargante pretende rediscutir o conteúdo do julgado, de forma que seja superada a conclusão do acórdão recorrido de que estaria caracterizada a coisa julgada, para que sejam analisados os argumentos de mérito suscitados neste feito .



    O Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16).



    “(...) II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 728.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/14).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento” (ARE nº 760.524-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/11/13).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator 



    Documento assinado digitalmente